Tribunal: TJMT
Processo: 1008335-03.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008335-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO CARVALHO DA SILVA - CPF: 218.520.518-84 (AGRAVANTE), JANAINA RIBEIRO BEZERRA - CPF: 760.369.523-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REEDUCANDO EM REGIME FECHADO. PORTADOR DE HIV/AIDS. ART. 117 DA LEP. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEBILIDADE EXTREMA OU DE INCAPACIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA BOM ESTADO GERAL E ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL REGULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto por reeducando que cumpre pena de 21 anos de reclusão no regime fechado, contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária. O agravante alega ser portador de HIV/AIDS, estar com a saúde debilitada e não receber tratamento adequado na unidade prisional, requerendo a substituição do regime ou, subsidiariamente, a saída imediata para exames e consulta com especialista em rede externa.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o apenado, embora em regime fechado, preenche os requisitos excepcionais para a concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave, notadamente a prova de debilidade extrema e a impossibilidade de assistência médica dentro do sistema prisional.

III. Razões de decidir

3. A prisão domiciliar, prevista no art. 117 da LEP para o regime aberto, pode ser estendida aos regimes fechado e semiaberto em situações excepcionalíssimas, desde que comprovada a gravidade da doença, a debilidade extrema do agente e a inequívoca impossibilidade de o Estado fornecer o tratamento adequado no cárcere.

4. Conquanto o agravante seja portador de HIV/AIDS, o relatório médico oficial da unidade prisional atesta que seu estado geral de saúde é bom, com quadro clínico estável e recebimento regular de terapia antirretroviral.

5. A patologia, embora crônica, é passível de controle ambulatorial, não havendo comprovação de complicações agudas ou necessidade de estrutura hospitalar que o sistema penitenciário ou a rede pública de saúde não possam suprir.

6. A ausência de exames laboratoriais recentes ou a demora pontual em atendimento odontológico não autorizam, por si sós, a transferência para o regime domiciliar, tratando-se de irregularidades administrativas que não comprovam o risco iminente à vida ou à dignidade.

7. O pedido subsidiário de saída para exames externos (art. 120, II, da LEP) carece de prova da recusa ou impossibilidade de atendimento pela via administrativa regular da unidade prisional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão de prisão domiciliar humanitária a sentenciado em regime fechado ou semiaberto exige a prova cumulativa de que o apenado se encontra em estado de debilidade extrema e de que o estabelecimento prisional é absolutamente incapaz de oferecer o tratamento médico necessário."

________________________

Dispositivos legais citados:
LEP, arts. 117 e 120, II; CPP, art. 318, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 599.642/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08/06/2021; STJ, HC 586.870/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18/08/2020.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ALEX SANDRO CARVALHO DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
ALEX SANDRO CARVALHO DA SILVA
contra a r. decisão de ID 349319860, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do processo executivo de pena n. 2001246-53.2021.8.11.0042 (SEEU)
,
indeferiu

o pedido de prisão domiciliar
ao apenado.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 349319859, aduz a i. defesa técnica que o agravante
faz jus à prisão domiciliar
, nos termos do art. 117 da LEP e art. 318, inc. II, do CPP, porquanto afirma que é
portador de HIV/AIDS
e encontra-se com a saúde extremamente debilitada, necessitando de tratamento específico com médico infectologista, o qual não pode ser efetivamente prestado no estabelecimento prisional em que recolhido.

Subsidiariamente
, almeja a determinação de saída imediata para consulta com médico infectologista e realização de exames de carga viral e CD4 em rede externa, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária, face ao risco iminente de morte por negligência.

Em contrarrazões vistas no ID 349319863
,
o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 349319864.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 352378373, opinou pelo
desprovimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID
349319861), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se dos autos e das informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) que
ALEX SANDRO CARVALHO DA SILVA
cumpre a pena unificada de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, decorrente das seguintes condenações:

1.

Ação Penal n.º 0002151-24.2017.4.03.6110

(1ª Vara Federal de Sorocaba/SP), em que condenado pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, cujo trânsito em julgado se deu em
11/07/2019
;

2.

Ação Penal n.º 0008913-62.2010.8.26.0602
(4ª Vara Criminal de Sorocaba/SP), em que condenado pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, cujo trânsito em julgado se deu em
04/03/2021
;

3.

Ação Penal n.º 0001250-90.2016.4.03.6110
(1ª Vara Federal de Sorocaba/SP), em que condenado pelos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
7 (sete) anos de reclusão
, com trânsito em julgado em
02/07/2020
.

Verte dos autos que, na origem, o apenado pugnou pela submissão ao regime de prisão domiciliar, ao argumento de que é portador de HIV/AIDS, circunstância que exige cuidados específicos e contínuos, que não estão sendo despendidos na unidade prisional em que se encontra recolhido (ID 349319875 - Pág. 57/62; mov. 302.1).

Todavia, o pleito foi
indeferido
pelo magistrado de primeira instância (
ID 349319876 – Págs. 18/20; mov. 311.1)
, motivo pelo qual recorre a esta eg. Corte de Justiça, vindicando a reforma do pronunciamento judicial.

Para tanto, a i. defesa técnica argumenta que:
a)
A decisão agravada baseou-se em atestado médico tecnicamente nulo, uma vez que o agravante não realiza consultas com médico infectologista há mais de dois anos, sendo atendido apenas por clínicos generalistas;
b)
Não constam nos autos exames de carga viral e contagem de linfócitos T-CD4 recentes, elementos imprescindíveis para atestar a estabilidade de paciente com HIV;
c)
O histórico médico registra episódios de diarreia persistente, sinal clássico de imunossupressão e falha terapêutica;
d)
Houve omissão no atendimento odontológico, tendo a defesa alertado sobre infecção dentária em junho de 2025, com o Estado levando mais de seis meses para providenciar atendimento;
e)
A ineficiência estatal demonstra que o sistema prisional não possui condições de gerir a complexidade do tratamento de HIV/AIDS;
f)
As condições insalubres da unidade prisional, com água contaminada, tornam o ambiente catalisador de doenças oportunistas.

Contudo, a despeito dos judiciosos argumentos trazidos à baila pela nobre causídica, concluo que
a pretensão não faz jus à acolhida
.

De proêmio, cumpre consignar ser descabida a aplicação do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Isso porque, o referido dispositivo disciplina hipóteses de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar no âmbito da persecução penal cautelar, situação jurídica distinta daquela verificada nos autos, que se insere na fase de execução da pena. Nessa etapa processual, a matéria é regida precipuamente pelas normas da Lei de Execução Penal, especialmente pelo art. 117, cuja interpretação jurisprudencial admite mitigação apenas em hipóteses absolutamente excepcionais e devidamente comprovadas, o que, como se verá adiante, não ocorre no caso concreto.

Como se sabe, a custódia em domicílio na fase executiva admite-se apenas aos condenados que cumprem pena em regime
aberto
, consoante dicção do art.
117 da LEP,
in verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Todavia, por questões humanitárias e em
caráter excepcional
, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém, desde que a
realidade concreta assim o imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada
.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que
“
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei.

E, especificamente na hipótese de doença grave que acomete o reeducando, a orientação jurisprudencial firmou-se no sentido de que
não basta a comprovação da enfermidade para a concessão do benefício
, mas, sobretudo, da saúde extremamente debilitada por motivo da moléstia e da incapacidade do sistema prisional em fornecer o tratamento médico adequado (
ex vi
do HC 483.963/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, verifica-se da documentação acostada ao PEP pela i. defesa técnica (ID 349319875 - Pág. 63 e ID 349319876 - Pág. 1/6) que o agravante efetivamente é portador de HIV/AIDS.

O relatório médico elaborado pela equipe de saúde da Penitenciária Central do Estado, apresentado em resposta aos quesitos formulados pelo douto magistrado de primeiro grau, consignou expressamente que
o recuperando não é portador de doença grave
, embora esteja em acompanhamento regular em razão de infecção pelo HIV, realizando tratamento com medicamentos antirretrovirais; registrou-se, ainda, que, no momento da avaliação clínica, o interno relatava quadro de diarreia persistente havia cerca de dez dias.

Consta do documento que a conduta médica indicada consistiu na
manutenção do tratamento antirretroviral já em curso, com a solicitação de exames laboratoriais de rotina e o início de terapia voltada ao tratamento de infecção intestinal
, ressaltando-se, por fim, que, segundo a equipe de saúde responsável, o acompanhamento e o tratamento necessários
podem ser adequadamente realizados intramuros
, tendo o laudo concluído que o estado geral de saúde do penitente é considerado bom (ID 349319876 - Pág. 1).

Todavia, não há menção a qualquer procedimento médico urgente, internação hospitalar prolongada ou tratamento complexo que requeira estrutura altamente especializada. Ao revés, o tratamento indicado é de natureza ambulatorial, consistindo em acompanhamento médico regular e uso contínuo de medicação antirretroviral, medidas que podem ser adequadamente prestadas no âmbito do sistema penitenciário, seja por equipe médica própria da unidade, seja mediante encaminhamento à rede pública de saúde.

Outrossim, não se verifica nos elementos constantes dos autos qualquer indicativo clínico de risco iminente de morte ou de agravamento agudo da condição de saúde do agravante em razão da permanência no cárcere. Ao contrário, o relatório médico oficial descreve quadro clínico estável, com acompanhamento regular e tratamento medicamentoso em curso, circunstâncias que afastam a alegação defensiva de negligência estatal capaz de expor o reeducando a perigo concreto e imediato à vida.

Da mesma forma, não prospera a tese de nulidade técnica do relatório médico sob o argumento de que este não teria sido subscrito por médico infectologista. Isso porque a legislação de regência não exige que a avaliação de saúde do custodiado seja realizada exclusivamente por especialistas para fins de prova na execução penal, sendo plenamente válidas as informações técnicas prestadas pela equipe multidisciplinar e pelos clínicos generalistas da unidade prisional, os quais acompanham o cotidiano clínico do reeducando e possuem competência técnica para atestar seu estado geral e a viabilidade do tratamento intramuros.

A despeito desse diagnóstico, o qual demonstra a existência de uma condição de saúde que inspira atenção contínua,
não se extrai da documentação médica que o estado do agravante seja tão grave ou debilitante a ponto de justificar a adoção da excepcional medida de prisão domiciliar
.

A patologia apontada, embora crônica e suscetível de agravamento se negligenciada,
é plenamente compatível com tratamento ambulatorial
, que pode ser adequadamente prestado no âmbito do sistema penitenciário, seja por equipe médica própria da unidade, seja mediante encaminhamento à rede pública de saúde, conforme previsto na legislação e nos protocolos de atendimento.

Ademais, a ausência de exames laboratoriais de carga viral e contagem de linfócitos T-CD4 atualizados nos autos não autoriza, por si só, a presunção de que o quadro de saúde do agravante tenha sofrido deterioração. O controle da enfermidade é aferido primordialmente pelo exame clínico direto e pela regularidade da terapia antirretroviral que, conforme informado pela unidade, vem sendo rigorosamente observada. Eventual atraso na atualização de exames complementares constitui irregularidade administrativa que não se transmuda em fundamento para a concessão da custódia domiciliar, mormente quando o estado geral de saúde relatado é bom.

Cumpre salientar que a prisão domiciliar, em hipóteses como a presente, possui natureza absolutamente excepcional e pressupõe a demonstração inequívoca de que o tratamento médico indispensável é incompatível com a permanência do reeducando no cárcere.

No entanto, dos elementos constantes nos autos, não há prova robusta de que o estabelecimento prisional não tenha condições de prover a assistência necessária. Ao contrário, a decisão agravada é clara e fundamentada ao destacar a
"

inexistência de prova da impossibilidade de tratamento no contexto da custódia prisional, que vem sendo regularmente prestado"
(
sic
ID 349319860 – Pág. 2).

No que tange ao argumento defensivo relativo à demora no atendimento odontológico, embora tal circunstância seja indesejável, não configura, por si só, omissão estatal ou incapacidade do sistema prisional em fornecer tratamento médico adequado, porquanto pode decorrer de fatores diversos, como a necessidade de agendamento na rede pública de saúde, a disponibilidade de profissionais especializados ou a priorização de casos mais urgentes.

Verifica-se que o atendimento odontológico foi efetivamente realizado, tendo sido prescrita medicação adequada para tratamento da infecção dentária, circunstância que demonstra que o sistema prisional, ainda que com alguma demora, foi capaz de fornecer o tratamento necessário.

Além disso, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que a infecção dentária tenha evoluído para quadro grave ou que tenha colocado em risco a vida ou a integridade física do agravante.

Quanto aos episódios de diarreia persistente mencionados pela defesa, verifica-se que o próprio laudo médico oficial consigna que o agravante apresentava, no momento da avaliação, queixa de diarreia há 10 dias, tendo sido iniciado tratamento para infecção intestinal, circunstância que demonstra que a administração penitenciária está atenta às necessidades de saúde do apenado e adotando as providências médicas cabíveis.

No que tange às alegações de insalubridade da unidade prisional, especificamente quanto à qualidade da água, importa consignar que tais argumentos possuem natureza genérica e dizem respeito a deficiências estruturais do sistema carcerário como um todo. Não restou demonstrado, no caso concreto, um nexo de causalidade específico entre as condições das instalações e um agravamento insuperável ou excepcional da condição de saúde do recorrente que extrapole os riscos inerentes à própria segregação, não servindo, portanto, como arrimo para a pretendida substituição do regime de cumprimento de pena.

Assim, considerando o conjunto probatório, conclui-se que, embora o agravante seja portador de HIV/AIDS, seu quadro clínico é estável, controlado e passível de tratamento ambulatorial regular. Dessa forma, não há como reconhecer a imprescindibilidade da prisão domiciliar.

Em caso bastante assemelhado, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“[...] 5. O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar, dentre outros casos, ao Condenado acometido de doença grave, que cumpre pena em regime aberto, requisitos, a princípio, não preenchidos pelo Paciente.
Para a prisão domiciliar humanitária, exige-se a comprovação dos requisitos legalmente previstos e a constatação da necessidade excepcional da medida, como no caso de inexistência de assistência necessária ao Apenado no interior do estabelecimento prisional - o que não foi verificado na hipótese, pois, apesar de diagnosticado com HIV, não foi demonstrado que o Paciente não receba o devido tratamento ou que seu estado de saúde esteja debilitado
.”
(HC n. 586.870/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 2/9/2020). Grifei.

Por fim, no que concerne ao
pleito subsidiário de determinação de saída imediata para consulta com médico infectologista e realização de exames
, nos termos do art. 120, inciso II, da LEP, melhor sorte não socorre ao agravante. Isso porque a permissão de saída para tratamento médico é medida vinculada à demonstração de que o atendimento
não possa ser prestado dentro do estabelecimento penal ou que a escolta oficial seja insuficiente para garantir o acesso à rede pública
; o que, conforme já salientado, não ocorreu na hipótese dos autos.

Diante de tais assertivas, conclui-se ser acertada a r. decisão agravada que, com lastro em fundamentação idônea, negou ao agravante a prisão domiciliar; inexistindo reparos a serem operados por esta instância Revisora.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução interposto por
ALEX SANDRO CARVALHO DA SILVA
,
mantendo inalterada a
r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do processo executivo de pena n. 2001246-53.2021.8.11.0042
,
indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pelo reeducando.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026